Tribunal: CARF
Processo: 10850.902337/2018-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.902337/2018-33
ACÓRDÃO
3002-003.029 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POSTIBA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/01/2004
DESPACHO DECISÓRIO AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESCRIÇÃO PRECISA DO
FATO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Não há que se falar nulidade do despacho decisório quando há descrição
precisa do fato que motivou a negativa do direito creditório e com
apontamento da legislação aplicável ao caso.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2004
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA
DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. - APLICAÇÃO DO RICARF
O Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentação ou
prova documental aptos a afastar a conclusão da fiscalização. Assim,
mantém-se os fundamentos da decisão conforme art. 114, §12 do RICARF.
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
A restituição está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do
respectivo indébito. Uma vez que o crédito associado ao DARF pleiteado foi
objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo
pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição, não há que se falar em restituição.

Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.029 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902337/2018-33
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antônio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acordão 14-106.595 - 5a Turma
da DRJ/RPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o
direito creditório relativo a pagamento indevido ou a maior no período de apuração 31/01/2004,
no valor de R$ 2.285,80, transmitido através do PER/Dcomp no 12204.50339.081107.1.2.04-1561.
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Pedido de Restituição de crédito de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, referente a pagamento
efetuado indevidamente ou ao maior no período de apuração 31/01/2004, no
valor
de
R$
2.285,80,
transmitido
através
do
PER/Dcomp

no
12204.50339.081107.1.2.04-1561.
O pagamento que deu origem ao crédito foi realizado em 13/02/2004, no valor de
R$ 2.766,14. Após a transmissão do PER, o interessado transmitiu a Dcomp no
39294.25252.031208.1.3.04-2188, processo no 10850.907947/2011-57, com base
no mesmo crédito.
A DRF São José do Rio Preto indeferiu o pedido por meio do despacho decisório
eletrônico de fl. 16, já que pagamento indicado no PER/Dcomp já teria sido objeto
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.029 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902337/2018-33
3
de decisão administrativa anterior que teria concluído pela inexistência de
crédito.
O contribuinte foi cientificado em 13/04/2018, fl. 19, tendo apresentado a
manifestação de inconformidade de fls. 9/18, em 14/05/2018, para alegar que o
Despacho Decisório não teria examinado o motivo que sustentava o Pedido de
Restituição, que seria a ampliação da base de cálculo do PIS e da Cofins
implementada pela Lei no 9.718/98.
O interessado contestou a falta de intimação acerca do direito creditório,
contrariando o art. 65 da IN RFB no 900/2008.
Defendeu que o pagamento indevido, objeto da restituição, seria devido à
inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do artigo 3o, da Lei no 9.718/98, que trata
da ampliação da base de cálculo do PIS e da Cofins. A discussão de tal matéria
estaria superada pelo STF, pois já teria sido aplicada a repercussão geral no RE no
585.235, de 10/09/2008; Argumentou que outra prova da pacificação de tal
entendimento seria a edição da Lei no 11.941/2009, que teria revogado o
parágrafo 1o, do artigo 3o, da Lei no 9.718/98; O interessado clamou que o
entendimento do STF deveria ser aplicado às decisões administrativas, conforme
os seguintes dispositivos: inciso I do parágrafo 6o, do artigo 26-A, do Decreto no
72.235/72 – PAF; inciso I, do artigo 59, do Decreto 7.574/2011; inciso I, parágrafo
1o, do artigo 62 e caput do artigo 62-A., ambos do RICARF; Concluiu
argumentando que na base de cálculo do PIS e da Cofins deveriam ser incluídos
os valores correspondentes apenas às receitas de vendas de mercadorias e
prestação de serviços.
Solicitou a reforma do Despacho Decisório e a comprovação das alegações através
da realização de diligência, perícia e juntada de documentos.
Apensou planilha, Livro Razão e Diário, contendo as receitas de vendas,
financeiras e operacionais da empresa
É o relatório.
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário com
mesmos argumentos da impugnação, inclusive, nulidade do despacho decisório.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.029 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902337/2018-33
4
No que tange a questão preliminar da nulidade do despacho decisório por falta de
aprofundamento da investigação dos fatos, aduz a Recorrente que “que o trabalho fiscal é nulo,
tendo em vista a ausência de (i) investigação das circunstâncias materiais que dão lastro ao
crédito; e (ii) intimação da recorrente para prestar esclarecimentos a respeito da higidez do
crédito.”
Neste ponto, cumpre-nos brevemente pontuar que o caso em análise refere-se à
despacho decisório de indeferimento do pedido de ressarcimento de créditos, sendo certo que o
motivo do indeferimento foi que o valor pleiteado associado ao DARF foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela
inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição. Especificamente o PER/DCOMP 39294.25252.031208.1.3.04-2188 objeto
de análise no processo 10850.907947/2011-57.
Assim, não vislumbra-se falta de aprofundamento da investigação dos fatos, ao
contrário, a fiscalização cuidou-se de analisar detidamente o crédito vinculado ao DARF
verificando, inclusive, outros processos e concluindo que os valores pleiteados já haviam sido
pleiteados e analisado. Assim, o despacho decisório e a informações complementares, trazem a
correta descrição dos fatos e a base legal utilizada pela autoridade fiscal para analisar o pedido
apresentado, sendo oportunizado à Recorrente o pleno exercício da ampla defesa e do
contraditório.
Tal fato é inconteste, já que a Recorrente apresentou tanto impugnação quanto o
presente recurso se defendendo objetivamente do que foi imputado, reconhecendo de fato o
pedido e a discussão no processo 10850.907947/2011-57, contudo, entende que como a discussão
ainda não foi encerrada de forma definitiva no âmbito do processo de compensação indicado, o
direito creditório deveria ser analisado nestes autos também.
Neste sentido, não há como prosperar os argumentos razão pela qual rejeito a
preliminar de nulidade.
No que tange aos argumentos de mérito, analisando detidamente a peça recursal
apresentada pela Recorrente verifica-se que a Recorrente repete os mesmos argumentos não se
desincumbindo do ônus de comprovar que o crédito pleiteado não foi objeto de análise no
PER/DCOMP
39294.25252.031208.1.3.04-2188
discutido
nos
autos
do
processo
10850.907947/2011-57. Ao contrário, conforme discorrido alhures a Recorrente reconhece os
fatos imputados, se defendendo apenas que a discussão naqueles autos ainda não encerrou.
Nestes sentido, colaciona-se passagem do recurso voluntário (fls.187):

Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.029 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902337/2018-33
5

Desta forma, conclui-se que não há qualquer documento ou fato apresentando que
já não tenha sido analisado anteriormente. Ou seja, foi aplicado ao caso inquestionavelmente a
busca da verdade material, contudo a Recorrente não foi diligente em comprovar a composição e
existência do crédito pleiteado.
Assim, considerando que trata-se de situação fática em que a fiscalização não
conseguiu apurar a certeza e a liquidez dos créditos e que decisão da Delegacia de Julgamento
apreciou e validou acertadamente as conclusões fiscais, adoto-a e reproduzo-a como fundamento
no presente voto, nos termos do art. 114, §12 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
VOTO
A presente manifestação de inconformidade cumpre com os requisitos gerais de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Assim sendo, dela conheço.
Preliminarmente, destaque-se que conforme Distrato Social, a empresa foi
baixada em 01/09/2016, sendo que a guarda dos livros ficou a cargo de Dorival
Dutra da Silva, diretor da empresa GV Holding (CPNJ no 59.981.829/0001-65), que
era a sócia majoritária do contribuinte em tela.
O mérito do pleito do contribuinte já foi discutido no processo no 10850-
907.947/2011-57, sendo que foi apurado o direito creditório de R$ 340,23,
totalmente utilizado pela Dcomp no 39294.25252.031208.1.3.04-2188, não
restando saldo passível de restituição.
Ressalte-se que no processo de compensação, no 10850.907947/2011-57, o
contribuinte pleiteou o mesmo valor do direito creditório que nestes autos.
Assim, qualquer que fosse a decisão exarada naquele processo, não restaria
qualquer crédito para restituição.
VOTO para julgar a manifestação de inconformidade como improcedente, por
inexistência de direito creditório disponível.

Dispositivo
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.029 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902337/2018-33
6
Diante do exposto voto em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 209
DF CARF MF
Original